Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730458-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. F. M. L. AGRAVADO: L. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: C. M. R. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. F. M. L. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Alimentos, Feito no 0706545-81.2021.8.07.0020, proposta em desfavor da Agravante por L. M. L., representada por C. M. R., entre outros temas, reduziu os alimentos provisórios inicialmente fixados em desfavor da genitora, ora Recorrente, de 12% (doze por cento), para 8% (oito por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de tutela de urgência, apresentado pela requerida, J.F.M.L., em sede de contestação (id. 97467708), na qual requer que a decisão (id. 91680641) que arbitrou alimentos provisórios em 12% de seus rendimentos brutos, em favor da autora, L.M.L., representada por seu genitor, seja revogada integralmente. Além disso, pleiteia a revogação da gratuidade de justiça concedida à requerente, porque o seu genitor tem plena capacidade de arcar com as custas do processo, e o cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 09/02/2022, conforme certidão de id. 97174786. Alega a requerida ‘que nem a Autora possui necessidade de receber alimentos, já que o genitor já os presta a contento e com folga, e nem a Ré possui condições financeiras de suportar tal encargo’. Apresenta planilha e vasta documentação de despesas, bem como cópia de seu contracheque atual, a fim de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os alimentos fixados, uma vez que os valores já descontados estão lhe causando graves prejuízos, pois além das dificuldades financeiras, sofre de dores crônicas e faz uso de medicamento de alto custo. Acrescenta que no processo no 2017.16.1.003998-4, o representante legal da menor se responsabilizou por todas as suas despesas e que não comprovou as dificuldades alegadas para embasar o atual pedido de alimentos. Impugnou in tontun a declaração de gastos da menor, por falta de comprovação ou verossimilhança das alegações, e elencou os rendimentos de seu genitor, que perfaz quantia superior a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) mensais. Na decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento, interposto pela requerida, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 95758169). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência requerida (id. 1008113131). A requerida apresentou nova petição (id. 101179329), na qual reiterou a informação apresentada na contestação de que faz uso de medicamento importado de elevado custo para tratamento de dor crônica e que, após a determinação dos descontos dos alimentos provisórios, não pôde mais adquirir o referido medicamento indicado, nos termos dos relatórios médicos anexados (ids. 101182452 e 101182453), que é o único capaz de fazer efeito para suas dores crônicas, não sendo possível encontrar similar no Brasil. Acrescentou que já está indo para o terceiro mês de medicamento interrompido, e que caso não seja possível a revogação total da decisão de id. 91680641, que sejam revisados os alimentos provisórios para o valor de R$100,00 (cem reais), ante a evidente urgência médica para o tratamento de sua saúde. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à parte requerida. Anote-se. No tocante à impugnação da requerida aos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que o representante legal da menor dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, esclareço que a figura da menor é distinta do pai, sendo a renda de seu representante legal irrelevante para os fins previstos na Lei 1.060/50, por ser o menor quem é demandado em juízo. Logo, não se deve confundir a situação financeira do réu, no caso a menor púbere, com a de seu represente legal, devendo ser mantido o benefício anteriormente concedido. No tocante à tutela de urgência, não vislumbro, neste átimo processual, elementos suficientes e seguros acerca da necessidade/possibilidade de alteração dos alimentos provisórios no patamar pleiteado pela requerida, em contrapartida, reconheço sua condição precária de saúde e sua necessidade de utilização de medicamento de alto custo, demonstrados pelos relatórios médicos anexados aos ids. 101182452 e 101182453, bem como o custo de suas despesas mensais anexadas à contestação, que perfazem elementos de convicção que ensejem a alteração da pensão antes fixada, mas não no valor pleiteado pela requerida. Ressalte-se que o pedido de tutela de urgência, em sede de ação de alimentos, deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar a ocorrência de prejuízos às partes, considerado o vetor da dignidade da pessoa humana como princípio constitucional maior. Ademais, a equação alimentar deve guardar consonância com os preceitos do art. 1694, § 1o, do CC, o que demanda o cotejo de elementos probantes que aquilatem a capacidade financeira do alimentante x necessidades do alimentando, o que, à toda evidência, não pode ser deslindado totalmente nesta fase do feito. Cumpre ressaltar, como bem salientado pelo Ministério Público (id. 100813131), que ‘as despesas dos filhos devem ser suportadas pelos genitores na medida de suas capacidades financeiras. No caso dos autos, em que pese o genitor detenha uma renda maior que a da genitora, não é motivo para que esta se exima completamente da obrigação alimentar. Assim, certo é que o genitor custeia a maior parte dos gastos da filha, sendo que decorre do poder familiar o ônus dos genitores de contribuírem para o sustento dos filhos, cada qual segundo sua capacidade econômico-financeira, propiciando o necessário à manutenção e sobrevivência digna da adolescente, mantendo-se, sempre que possível, o padrão de vida que tinha antes da separação.’. Dessa feita, a boa condição financeira ostentada pelo genitor da menor não exime a genitora de prestar auxílio financeiro à própria filha, porém, dentro de suas condições financeiras atuais e sem interferir abruptamente em seu estado de saúde, o que foi demonstrado de forma satisfatória para ensejar a revisão do valor dos alimentos provisórios anteriormente fixados. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência pleiteado, para o fim de reduzir os alimentos provisórios devidos à parte autora, para o valor correspondente a 8% (oito por cento) dos rendimentos brutos da genitora, J.F.M.L., inclusive décimo terceiro salário e terço de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescido de auxílio-creche e salário-família, se houver, mediante desconto em folha de pagamento e depósito na conta bancária do representante legal da menor, C.M.R., indicada na inicial (id. 90739868). Mantenho a audiência de conciliação designada para o dia para o dia 09/02/2022, conforme certidão de id. 97174786. Oficie-se o órgão empregador da requerida, J.F.M.L., SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Módulo D, SGAN 607, Asa Norte – Brasília-DF, CEP 70.850–070. Publique-se e intime-se. Águas Claras, DF, 25 de agosto de 2021 18:25:31.” Argumenta a Agravante que, mesmo com a redução implementada na decisão ora recorrida, o Agravo de Instrumento deve ser provido para afastar a obrigação imposta à Recorrente. Diz a Agravante que o genitor da Agravada percebe remuneração muito acima da média nacional e ainda exerce advocacia privada. Sustenta que aos gastos mensais da menor foram atribuídos valores exorbitantes na petição inicial do Feito originário, os quais não condizem com uma menina de 15 (quinze) anos. Afirma que não há comprovação de tais gastos e que o genitor da Agravada utiliza-se do Poder Judiciário para obter vantagem ilícita. Diz que tais gastos, ainda que fossem verdadeiros, poderiam ser suportados exclusivamente pelo genitor sem privá-lo de padrão confortável de vida, tendo em conta o valor de sua remuneração. Assevera que há acordo anterior acerca dos alimentos e que o Feito originário não é a via adequada para alterar os termos avençados entre a Recorrente e o genitor da Agravada. Menciona as próprias despesas e conclui que não tem condições e afirma que seu salário não é suficiente para arcar com qualquer outra obrigação além daquelas já assumidas pela Recorrente. Conclui estar “demonstrado que nem a Agravada possui necessidade de receber alimentos, já que o genitor já os presta a contento e com folga, e nem a Agravante possui condições financeiras de suportar tal encargo, sem prejuízo de sua própria sobrevivência.” (Num. 29228813 - Pág. 8). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir a fixação de alimentos provisórios. Subsidiariamente, postula a reforma da decisão agravada para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de R$ 100,00 (cem reais). Sem preparo, uma vez que a gratuidade de Justiça foi deferida à Agravante na própria decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J. F. M. L. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da Ação de Alimentos, Feito no 0706545-81.2021.8.07.0020, proposta em desfavor da Agravante por L. M. L., representada por C. M. R., entre outros temas, reduziu os alimentos provisórios inicialmente fixados em desfavor da genitora, ora Recorrente, de 12% (doze por cento), para 8% (oito por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, em um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, registre-se, inicialmente, que fora interposto anteriormente pela ora Agravante o Agravo de Instrumento n.o 0717822-57.2021.8.07.0000, contra a decisão inicial, em que os alimentos provisórios haviam sido fixados em 12% (doze por cento) da remuneração da Agravante, deduzidos os descontos compulsórios. Tal decisão recebera a seguinte redação: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a inicial (90739868) e a emenda de id. 91312795. Defiro a gratuidade de justiça à requerente. Anote-se. Trata-se de ação de alimentos proposta por L.M.L., representada por seu genitor C.M.R., em desfavor de J.F.M.L., com pedido de fixação de alimentos provisórios no valor de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos da requerida, a ser depositado na conta bancária indicada na inicial. O dever de sustento dos filhos menores de idade está previsto no artigo 229 da Constituição da República e regulamentado no art. 1.694 do CCB. A Lei n. 5.478/68, por sua vez, define procedimento especial para ação de alimentos, na hipótese de haver prova pré-constituída de parentesco entre o requerente e o requerido. No caso, a petição inicial está instruída com documento que comprova a relação de parentesco entre a requerente e a requerida, tratando-se, respectivamente, de filha e mãe (id.90739869). Ao lado disso, as necessidades da menor foram relacionadas, apesar de serem presumidas, pois é notório que adolescentes têm muitos gastos com alimentos, educação, saúde, entre outros. Quanto às possibilidades da requerida, há nos autos a informação de que possui rendimentos mensais acima de R$ R$ 7.000,00 (sete mil reais), pois atua como Orientadora Educacional, cargo de nível superior, na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Sendo assim, fixo os alimentos provisórios em 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos da genitora, J.F.M.L., inclusive décimo terceiro salário e terço de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescido de auxílio-creche e salário-família, se houver, devidos a partir da citação (art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68), em favor da filha, L.M.L., que deverão ser depositados na conta bancária em nome do representante legal da menor, C.M.R., indicada na inicial (id. 90739868). Designe-se data para audiência de conciliação, nos termos do art. 695, do CPC. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer à referida audiência, a partir da qual fluirá o prazo para contestação, se for o caso (art. 335, I, do CPC), sob pena de revelia. A parte autora fica intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3o, do CPC). Notifique-se o Ministério Público. (...). Publique-se e intime-se. Águas Claras, DF, 14 de maio de 2021 10:00:44.” Conforme asseverado por esta Relatoria na decisão em que se indeferira o pedido de efeito suspensivo então formulado pela Genitora, ora Recorrente, o pressuposto básico para o arbitramento dos alimentos é o binômio necessidade-possibilidade, todavia, tratando-se de alimentos provisórios não é possível se aferir de forma acurada tal binômio, uma vez que para tanto é necessário que se conclua a instrução do Feito. As considerações quanto aos gastos com a manutenção da Agravada e as condições financeiras de cada um dos genitores devem ser tomadas com muita cautela, afinal, a Agravante e o genitor da Agravada são igualmente responsáveis pela sobrevivência da filha menor. Consta do Feito originário que a Agravante é servidora pública e, segundo o comprovante de renda juntado ao instrumento (Num. 26450981), a Recorrente percebeu, no mês de maio de 2021, a quantia bruta de R$ 7.961,77 e líquida de R$ 5.587,64. A Agravante argumenta em seu recurso que não tem condições de contribuir com qualquer valor a título de alimentos, uma vez que suas próprias despesas consomem a integralidade de sua remuneração. Afirma também a Recorrente que as despesas da menor foram superestimadas no Feito originário e que, ainda que fossem verdadeiras, o genitor da Agravada teria plenas condições de arcar com a sua integralidade, uma vez que percebe remuneração acima da média e ainda exerce advocacia privada. Entretanto, tais afirmações, conforme asseverado na quela oportunidade, não tem o condão de amparar a pretendida exoneração dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada. A despeito da redução obtida pela Genitora perante o Juízo de origem, entendo que os elementos de convicção até então existentes não são hábeis a demonstrar a alegada impossibilidade da Agravante de arcar com os alimentos provisórios no patamar fixado, sem prejuízo do sustento próprio. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça há muito reconhece a plausibilidade da fixação de alimentos para um filho menor, em montante que oscile entre dez e quinze por cento dos rendimentos do alimentante, variando de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, os precedentes abaixo transcritos, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO). MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. 1. NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE FIXA, INITIO LITIS, ALIMENTOS PROVISÓRIOS, NÃO SE PODE AFERIR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, HAJA VISTA HÁ NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E O AGRAVO NÃO SE PRESTA PARA ESSE DESIDERATO. 2. A DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE NÃO DESTOA DOS PATAMARES ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA, QUE VARIAM DE 10% (DEZ POR CENTO) A 15% (QUINZE POR CENTO) PARA CADA FILHO. 3. RECURSO DESPROVIDO.” (Acórdão n.o 220784; 3a Turma Cível; Rel. MARIO-ZAM BELMIRO; DJU 30/08/2005 p. 118) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OFERTA DE ALIMENTOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PROVISORIAMENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. INCUMBE AOS GENITORES O DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS. 2. RAZOÁVEL A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 12,5% DOS RENDIMENTOS BRUTOS AUFERIDOS PELO PAI DO MENOR, ACRESCIDOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA E DO AUXÍLIO CRECHE, SE HOUVER, UMA VEZ QUE PERMITIRÁ AO AGRAVADO CONTRIBUIR EFETIVAMENTE PARA O SUSTENTO DE SUA OUTRA FILHA, SEM PREJUÍZO AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO. 3. IMPERIOSO, NA HIPÓTESE, AGUARDAR-SE DILAÇÃO PROBATÓRIA RESPECTIVA, OPORTUNIDADE EM QUE O MM. JUIZ ‘A QUO’ AVALIARÁ AS NECESSIDADES DO MENOR E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR, PARA A FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão n.o 229860; 4a Turma Cível; Rel. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA; DJU 10/11/2005 p. 119) “Para fixação de alimentos deve ser observada a possibilidade do alimentante de prestá-los e a necessidade de alimentado, mostrando-se razoável a fixação de alimentos provisórios em 10% (dez por cento) dos rendimentos do genitor, abatidos os descontos legais.” (Acórdão n.589341, 20110020228457AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2012, Publicado no DJE: 01/06/2012. Pág.: 203 - excerto) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CRIANÇA. INTERESSE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. A regulamentação de visitas deve ser feita de modo a estimular o estreitamento dos laços do progenitor com seu filho, atendendo primeiramente à conveniência deste. Em sede de cognição sumária, mostra-se conveniente a manutenção dos alimentos provisórios fixados em 10% (dez por cento) sobre a renda bruta do alimentante, considerando a sua capacidade financeira e a necessidade do alimentando, criança com um ano de idade.” (Acórdão n.440256, 20100020097172AGI, Relator: NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/08/2010, Publicado no DJE: 24/08/2010. Pág.: 57) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1.O binômio possibilidade versus necessidade deve nortear a fixação dos alimentos provisórios. 2. Comprovando o genitor inúmeras despesas, inclusive com outro filho menor e com a nova família constituída, deve ser reduzido o percentual de 15% (quinze por cento) arbitrado pelo Magistrado a título de alimentos. 3. Agravo provido para fixar em 10% (dez por cento).” (Acórdão n.217707, 20050020013638AGI, Relator: SANDRA DE SANTIS, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2005, Publicado no DJU SECAO 3: 23/06/2005. Pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68). 2. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto a possibilidade financeira do alimentante. 3. O alimentando é menor impúbere e conta com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade do menor. 4. Do arcabouço probatório conclui-se que a fixação dos alimentos em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do genitor está alinhada ao binômio necessidade-possibilidade, não sendo possível sua minoração, não restando demonstrada a impossibilidade do genitor em custear esse valor. 5. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1208739, 07008176720188070019, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO EM PARTE. LITISPENDÊNCIA. AFASTADA. ALIMENTANDO. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. OBRIGAÇÃO DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MENOR. 1. Trata-se de ação de oferta de alimentos para o filho em comum, não havendo que se falar em fixação de alimentos para enteado. Recurso não conhecido quanto a este pedido. 2. Havendo litispendência, fica prevento o juízo que primeiro proferiu despacho positivo nos autos. No caso dos autos, a competência para analisar a oferta de alimentos é do Juízo da Segunda Vara de Família de Brasília. 3. É dever dos pais prestar auxílio material aos filhos que estejam sob seu poder familiar, cabendo-lhes prover os alimentos de que necessitem, na medida das necessidades do menor e na proporção das possibilidades dos genitores (artigos 1694, §1o, 1695, 1696 e 1703 todos do Código Civil); 4. Embora demonstrando inconformismo tempestivamente nos próprios autos, por meio do apelo que ora se analisa, e apreciados os elementos de prova coligidos aos autos, não conseguiu o apelante afastar os fundamentos fáticos da sentença que fixou os alimentos em 10% dos rendimentos do apelado, pois a análise do acervo probatório revela que os alimentos fixados na sentença recorrida estão em consonância com o binômio necessidade-possibilidade (art. 1694, § 1o, do Código Civil), devendo ser mantido o percentual fixado pelo douto magistrado da Instância Primeira. 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 891394, 20140110667755APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 8/9/2015. Pág.: 115) Nessa linha de raciocínio, não se vislumbra a probabilidade necessária ao acolhimento da pretensão da Agravante de que seja exonerada do pagamento dos alimentos provisórios, reduzidos na decisão agravada para 8% (oito por cento) dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios (Imposto de Renda e Previdência Social). Note-se que os alimentos provisórios ora questionados já estão fixados em percentual inferior ao que a jurisprudência, usualmente, estipula em desfavor de alimentantes incluídos na faixa de remuneração da Agravante. Repise-se que o art. 1.703 do Código Civil assegura que, para a manutenção dos filhos comuns, ambos os genitores contribuirão na proporção de seus recursos (“Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”). Nesse descortino, ainda que, no caso concreto, o genitor da Agravada tenha melhores condições financeiras do que a Agravante, tal circunstância, conquanto possa viabilizar uma proporção maior de oneração do genitor, não tem o condão de exorar a genitora. Com efeito, conforme salientado pela eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO em precedente da Primeira Turma Cível, a “obrigação alimentar é conferida a ambos os genitores, porém, não há empecilhos à atribuição de maior responsabilidade a um deles, quando demonstrado possuir melhores possibilidades para tanto.” (Acórdão 1359125, 07552750920198070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Excerto). Dessa forma, tal como asseverado na irresignação anterior, entendo que não se mostra plausível afastar os alimentos provisórios nos moldes pretendidos pela Agravante. De igual sorte, com base nos mesmos fundamentos, não se vislumbra qualquer razoabilidade no pedido subsidiário formulado pela Agravante, consistente na pretensão de reduzir os alimentos a R$ 100,00 (cem reais). Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador